Tribunal: TJDFT
Processo: 0010421-17.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0010421-17.1999.8.07.0001 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVADO: ROSENO DE SIQUEIRA E SILVA, LUCIANA CARVALHO DE LIMA SIQUEIRA E SILVA, ROBERIO DE PAIVA RIVEIRO, SONIA APARECIDA ALVES RIBEIRO, JARY XAVIER DE LIMA, DINORA MARIA DOS SANTOS, ONOFRE JOSE RODRIGUES, WANIA PEREIRA CARDOSO RIBEIRO, EURIPEDES AURELIANO, DOROTEIA VIEIRA RODRIGUES, OSVALDO DORNELES DE OLIVEIRA JUNIOR, PAULO ROBERTO DE LIMA RIBEIRO, ELIAS LUIZ DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA GOMES SILVA, WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS, RENATO MOTA DA SILVA, JOAO ALVES MORAES, MARIA TEREZINHA CABRAL, EVANDRA APARECIDA D. LOPES, EVANDRO DE ANDRADE BASTOS, EBENEZER LEMOS E FILHO, SIRLENE C DE JESUS ALVES, ALDINEIA DE SOUSA, ELIANA ALMEIDA, FILOMENA MOREIRA DE LIMA, ENILSON DE SALES FERNANDES, TERRACAP DESPACHO Como apontado pela Procuradoria de Justiça no agravo interno de id 29706685, os autos, após a interposição do apelo, não foram mais conclusos ao Juízo, cuidando a Secretaria da Vara de proceder à intimação para contrarrazões e de remetê-los à Corte. Logo, não se pode r entender que tenha havido a manutenção tácita da sentença pelo Juízo a quo, pois as certidões da Secretaria (ids 29129176 e 10429179) não substituem a apreciação pelo magistrado. Assim, em diligência, ao Juízo de origem para que se digne manifestar na fase do CPC 485, § 7o. Após a devolução dos autos à Corte, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR